Tribunal: TJES
Processo: 5000105-35.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-35.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO UAINI ZACCHE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000105-35.2020.8.08.0019

RECORRENTE:
ANTONIO UAINI ZACCHE

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇAS EXCESSIVAS. LIGAÇÕES. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM
M
AJORADO
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, no Id. 8170193. Contrarrazões interposta pelo recorrido, Id. 8170206, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8170193), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8170183), em que o Juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, pelo que,
CONDENO,
a requerida
BANCO BMG/SA,
a indenizar o autor ANTÔNIO UAINI ZACCHE pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.
Deixo de condenar em custas e honorários, por estrita observância aos artigos 54, caput, e 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Denego em desfavor das partes, a assistência judiciária gratuita.”

Bem como da decisão concedida em embargos de declaração, id. 8170191, assim determinando: “
A
n
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargo
s e lhes
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
para o fim de reconhecer a apontada omissão, integrar a sentença para apreciar o pedido de obrigação de fazer, confirmando-se
a tutela de urgência para o fim de obrigar a requerida a se abster de promover as cobranças, no prazo de até trinta dias úteis a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida e comprovada em Juízo, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) e, por outro lado, determinar o cancelamento da multa anteriormente fixada, nos termos da fundamentação.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral, sob argumento de que o autor mesmo não possuindo qualquer vínculo com o requerido, vem recebendo ligações excessivas pela empresa ré. Aduz que as ligações são recorrentes e para cobrar uma terceira pessoa, que alega desconhecer. Postula pela declaração e inexistência da relação jurídica entre as partes, a cessação das ligações, bem como reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, postulando pela majoração da reparação moral, a manutenção das astreintes, bem como para que seja declarada a inexistência da elação jurídica entre as partes.

Inicialmente, no que se refere a alegação de inexistência de preparo, observo dos autos, id. 8170195, que o autor comprovou o preparo, não havendo em que se falar em não recebimento do recurso.

Em relação a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser
rejeitada.

Pois bem, no mérito, no que se refere as astreintes, observa-se que em sede de tutela antecipada, id. 8169831, restou determinado, o seguinte:

“
DEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pelo que
DETERMINO
a parte requerida para que, no prazo de 24 horas(vinte e quatro) a partir da ciência desta decisão, proceda a
suspensão
de todas ligações para a linha do autor, qual seja (27)3755-1015, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)podendo atingir o teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

A r. sentença de piso foi omissa em relação a obrigação e fazer, sendo a omissão sanada na decisão dos embargos, id. 8170191, que assim determinou:

“
A
n
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargo
s e lhes
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
para o fim de reconhecer a apontada omissão, integrar a sentença para apreciar o pedido de obrigação de fazer, confirmando-se
a tutela de urgência para o fim de obrigar a requerida a se abster de promover as cobranças, no prazo de até trinta dias úteis a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida e comprovada em Juízo, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) e, por outro lado, determinar o cancelamento da multa anteriormente fixada, nos termos da fundamentação.”

Desta feita, em relação as astreites, coaduno com o fundamento constante da decisão dos embargos, id.
8170191:

“Em relação à obrigação de promover a baixa das cobranças, considerando a ausência de provas da sua regularidade, confirma-se a tutela de urgência para o fim de obrigar a requerida a se abster de promover as cobranças, no prazo de até trinta dias úteis, sob pena de multa fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais) para cada cobrança indevida e comprovada em Juízo, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por outro lado, em relação ao pedido de consolidação das
astreintes
fixadas na decisão de concessão da tutela de urgência, os documentos juntados pelo autor não comprovam a existência das cobranças alegadamente realizadas pelo banco réu, pois juntou-se apenas anotações à mão, sem indicação precisa das cobranças via aparelho telefônico (gravação de ligações e afins) e, de outra quadra, o demandado juntou aos autos tela do sistema interno que indica o bloqueio do envio de mensagens e ligações ao contato telefônico do autor (id. 9858767), o que indica o cumprimento da obrigação, certo de que a decisão liminar aplicou metodologia (multa diária) equivocada, pois para a obrigação deve-se fixar multa por evento (para cada cobrança), de sorte que desarrazoada.”

Ainda, conforme entendimento do STJ a decisão que comina astreintes não preclui, podendo seus valores serem revistos a qualquer tempo, sendo possível inclusive sua majoração em fase executória caso a penalidade imposta não cumpra o seu propósito. Desta feita, deve ser mantida as astreintes na forma como cominada em decisão id.
8170191.

No que tange a declaração de inexistência de relação jurídica a r. sentença de piso esclareceu em sua fundamentação que:
“
A requerida informou que o autor não possui nenhum vínculo com o banco BMG, que sendo procurado pelo CPF do mesmo, este não teria vínculo com o banco.” Ou seja, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, não havendo em que se falar em reforma da r. sentença nesse sentido.

Em relação ao dano experimentado, tem-se que o dano moral se caracteriza pela violação a uma das facetas em que se desdobra a dignidade da pessoa humana. A esse respeito, os fatos trazidos indicam constrição à liberdade do consumidor. Considerado que os instrumentos de comunicação (celular) é, contemporaneamente, instrumento essencial de conexão profissional e pessoal, a restrição de uso ou a colocação em indisponibilidade desse periférico representa, em última análise, uma restrição à liberdade, a merecer especial atenção pelo ordenamento jurídico.

Ademais, não se ignora os impactos psicológicos do excesso de ligações ao autor. Cabe registrar ainda que o
requerente tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível.

Por tudo isso, entende-se configurada a responsabilidade extracontratual do Banco.

Desta feita,
a
indenização
em foco tem caráter muito mais disciplinar do que reparatório, porquanto o sofrimento pessoal não pode ser mensurado nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do
valor
da
indenização
é que este se traduza em uma repreensão que leve
o recorrido
a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de
dano
. Assim, considerando-se o grau de culpa
do recorrido
e o caráter pedagógico da
indenização
, bem como a gravidade do
dano
, majoro o valor do dano moral arbitrado na r. sentença de piso para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença impugnada, com o fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00
(
dez
mil reais)
, valor que deve ser
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

Ficam inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

Sem custas e honorários face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)